Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-71.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020464-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI GOMES TAVARES DE ALENCAR - CPF: 985.889.741-34 (RECORRENTE), BEATRIZ PELISSARI ZANOTELLI STINGUEL - CPF: 034.748.345-33 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que houve prova da contratação do serviço cobrado pela parte reclamada, além de reconhecer a litigâ
ncia de má-fé
d
a parte reclamante
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não
agiu de má-fé ao propor a presente ação
, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

2
.
Nulidade de atos processuais.
Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).
No caso dos autos, a parte reclamante alegou que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimada para apresentar impugnação à contestação
.
Contudo, a impugnação foi regularmente apresentada nos autos (ID 295704439/PJe2), razão pela qual não há se falar em cerceamento de defesa.

3
.
Anulação de negócio jurídico.
São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal (art. 138 do CC). Considera-se erro substancial aquele que incide sobre a essência do negócio e que se o contratante houvesse percebido não o teria realizado (STJ REsp 1492611/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
31/08/2017, STJ REsp 1260772/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
16/03/2015,
N.U 1009621-07.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024 e N.U 1008475-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024).
No presente caso, não há qualquer indício de que a parte reclamante foi induzida em erro e que celebrou o contrato de cartão de crédito consignado (ID 295704428/PJe2), pensando que se tratava de uma renegociação de dívidas existentes.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé seja comprovada (STJ REsp 956943/PR). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, conclui-se que inexiste erro, sendo plenamente legítima a conduta da parte reclamada.

4
.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida. Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso se enquadra no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou vício de consentimento na contratação, o que restou comprovadamente inverídico, pois foram juntadas faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito pela parte reclamante (ID 295704431/PJe2). Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

5
. Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020464-71.2025.8.11.0001

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
ROSELI GOMES TAVARES DE ALENCAR

Recorrido:
BANCO PAN S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSELI GOMES TAVARES DE ALENCAR ajuizou reclamação em face de BANCO PAN S.A. Noticiou
que:

a) é beneficiária de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência junto ao INSS; b) identificou descontos mensais em seu benefício desde
junho de
2022, com valores entre R$

15,00 e R$

75,90, referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) para limite de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito; c) não contratou conscientemente cartão de crédito consignado; d) desconhece detalhes da contratação e nunca foi informada sobre taxas de juros, formas de desconto ou prazo de pagamento; e) já foram descontados R$

1.676,97 até o momento da propositura da ação. Requereu: a) a declaração de inexistência de relação jurídica; b)
a
restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
. S
ubsidiariamente,
postulou
a equiparação do contrato de cartão de crédito a um contrato de empréstimo, aplicando-se a taxa média de mercado.

O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
“
Vistos, etc.
Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por ROSELI GOMES TAVARES DE
ALENCAR em
desfavor de BANCO PAN S.A. 1 – DA JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 2 – DAS PRELIMINARES 2.1 – DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO O magistrado, com base nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, tem o dever de indeferir as provas
inúteis ou meramente protelatórias Assim
, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, não se faz necessário o depoimento pessoal da parte autora.

2.2 - DA PROCURAÇÃO GENÉRICA

Sugiro a rejeição da preliminar, uma vez que, da leitura da procuração encartada ao caderno processual de id nº 188559638, verifica-se que esta habilita os advogados para todos os atos judiciais, levando-se em consideração que esta demanda não necessita de poderes especiais, conforme preleciona o artigo 5º, §2º, da lei federal 8906/94:

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

(...)

§ 2º A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.

2.3 - INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DOS CONTRATOS QUESTIONADOS

Sugiro a rejeição da preliminar, uma vez que a parte autora traz na petição inicial o número do contrato discutidos, que se refere a desconto de cartão de crédito (RMC), conforme se pode verificar da petição inicial de id nº 188559606:

2.4 – DA CONEXÃO

Sugiro a rejeição da preliminar, uma vez que, fazendo-se o cotejo do presente processo com o processo nº 1020473-33.2025.8.11.0001, verifica-se que se trata de contratos distintos, o que não enseja a conexão entre os processos:

PRESENTE PROCESSO

PROCESSO
Nº 1020473-33.2025.8.11.0001

2.5 – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A reclamada alega, em preliminar, incompetência de juízo sustentando haver a necessidade de realização de perícia, para que se seja apurada a “autenticação eletrônica,
hash
de segurança, IP capturado no momento da contratação , a fim de dirimir qualquer dúvida se a parte efetivamente contratar ou não o produto”, bem como, “será necessário apreciar a adequação das taxas e encargos em relação aos praticados no mercado, a regularidade dos cálculos efetuados e, eventualmente, a realização de novos cálculos, o que exige conhecimento técnico contábil, não constituindo mero cálculo aritmético”.

No entanto a alegação da reclamada não deve prosperar eis que, no caso dos autos, as provas produzidas até o momento processual são hábeis para julgamento da lide.

Sendo assim, rejeito as preliminares.

2.6 – DO DA INCOMPETÊNCIA DO JEC PARA PROCESSAR PEDIDO ILÍQUIDO

Da mesma forma, opino pela rejeição da preliminar, uma vez que a parte autora delimitou nos pedidos o valor pleiteado a título de danos materiais (id nº 188559606, pág. 18), tornando o pedido líquido:

2.7 - DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS DEVER DE MITIGAR PERDAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER RECLAMAÇÃO PRÉVIA

É interessante mencionar que a parte Autora sequer realizou qualquer tentativa de resolução administrativa, não juntando nenhuma negativa ou demonstrando dificuldade causada pela empresa para resolver o problema.

Ora, se a parte Autora tivesse se dado a este trabalho, é possível que este processo sequer tivesse existido, evitando uma demanda no Poder Judiciário que poderia ser suprida por outros meios.

Porém, não foi essa a escolha da parte autora, que preferiu interpor ação e pedir danos morais, pedido este contido em 98% dos feitos relacionados à demanda consumerista que tramitam por este Juizado Especial.

De outra feita, conforme Recomendação 159 do CNJ é clara em permitir aos Magistrados uma série de atos, todos com iniciativa de evitar demandas predatórias, frívolas e abusivas, entre eles, a exigência de prévia tentativa administrativa de resolução do problema.

No caso, como já explanado,
tal
não ocorreu.

Contudo, este Juízo continuará julgando o mérito, já alertando, contudo, que a ausência de referida conduta ser levada em conta para fins de fixação ou não de dano moral indenizável.

2.8 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS VÁLIDOS

A reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou documento pessoal válido, tal fato é de menor importância e não pode obstaculizar o acesso à justiça, o formalismo excessivo não pode obstaculizar acesso à justiça, como direito fundamental que é.

Por tais razões, sugiro a rejeição da preliminar.

3 - MÉRITO

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Noticia a parte Reclamante que possui benefício previdenciário, qual seja, Benefício De Prestação Continuada A Pessoa Com Deficiência, sob o NB: 503.000.173-1 e foi surpreendida com o desconto sob a rubrica “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito” RMC, a partir de 06/2022, e que referido desconto ocorreu à sua revelia.

Assevera que tentou resolver administrativamente a demanda, todavia, não logrou êxito, o que o motivou a ajuizar o presente processo buscando a declaração da ilegalidade do desconto, bem como, a devolução dos valores descontados indevidamente, e a indenização por danos morais.

Em sua contestação, o requerido assevera que a autora contratou o Cartão de Crédito Consignado, gerando o contrato nº 756508818 em 12/05/2022. Informa que foi enviado à parte autora o cartão de crédito, a qual realizou o desbloqueio, o que leva à sua anuência com a aquisição. Assim, diante da inexistência de ato ilícito, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Pois bem. Analisando o acervo processual, verifico que diante das informações prestadas pela demandada e dos documentos colacionados aos autos, que a Autora celebrou na data de 12/05/2022 a contratação do cartão de crédito consignado RMC que originou o contrato nº 756508818, inclusive a empresa ré junta aos autos o contrato de prestação de serviços no id nº 192209574, assinado biometricamente, juntamente com os documentos pessoais apresentados na ocasião, os quais são semelhantes ao contido no Termo de Audiência de id nº 192455803 e RG de id nº 188559608:

BIOMETRIA FACIAL DO CONTRATO

FOTO TERMO DE AUDIÊNCIA

RG DO CONTRATO

RG JUNTADO COM A INICIAL

Digno de nota é que está previsto expressamente no contrato de id nº 192209574 e 192209576, que o seu objeto é o cartão de crédito consignado, a qual aquiesceu a parte autora, bem como, foi encartado aos autos a TED no valor de R$ 100,00 (cem reais) realizada diretamente na conta da parte autora:

TED DO VALOR SACADO

CONTRATAÇÃO

De outro giro, corroborando ainda mais a tese da requerida, esta trouxe aos autos as faturas de cartão de crédito nos ids. nº 192209580 e 192209581, onde há vasto histórico de utilização e pagamento:

Portanto, não há que se falar em abuso por parte da Reclamada com relação ao valor atualizado da dívida, uma vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao débito existente.

Logo, por se tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo da parte Autora, realizar o pagamento do restante da fatura.

A falta de pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folhas são devidos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUES REALIZADOS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que, apesar de não ter contratado nenhum cartão de crédito consignado, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, relacionados ao suposto contrato nº 802727900, o qual afirma desconhecer. Sustenta, ainda, que os documentos apresentados pela parte ré se referem a contratos distintos, numerados como 44009094 e 44349667, e requer a declaração de inexistência do débito, com devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado. Não havendo ilegalidade na operação.

3. Verifica-se, da análise minuciosa dos autos, que a parte ré trouxe prova robusta da regularidade da contratação. Foram acostadas as CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 44009094 e nº 44349667, firmadas com o Banco Master S.A., com assinatura digital da autora, registros de geolocalização coincidente com o endereço residencial, captura de selfie, documento de identidade, além de logs de sessão e aceite da proposta, tudo registrado entre os dias 22 e 27 de fevereiro de 2024.

4. Há comprovantes de transferência bancária (TED), emitidos em favor da autora, nos valores de R$ 5.367,09 (22/02/2024) e R$ 1.788,97 (27/02/2024), valores esses liberados nas operações contratadas.

5. Importante destacar que o número 802727900, mencionado pela autora como desconhecido, não é o número da CCB, mas sim o número interno da averbação junto à folha de pagamento, conforme indicado na Consulta de Averbação (id 268109364), a qual registra a contratação como “Cartão de Benefício” com início em 22/02/2024 — data idêntica à da TED de R$ 5.367,09 e da assinatura eletrônica registrada no dossiê da proposta correspondente.

6. Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há divergência contratual, tampouco prova de fraude. Ao revés, os documentos demonstram de forma clara e precisa que houve contratação regular, com ciência prévia da autora quanto às condições, inclusive com informação sobre taxas, número de parcelas (96) e valor total da operação.

7. Ressalte-se que a contratação por meio digital, mediante biometria facial, geolocalização, selfie, aceite expresso e transferência em conta bancária da titular, atende aos requisitos legais de validade e autenticidade do negócio jurídico, não sendo exigível, no caso concreto, apresentação de gravação telefônica ou recebimento físico do cartão, especialmente porque a funcionalidade contratada foi a de saque vinculado à margem consignável, não havendo alegação de uso indevido por terceiro.

8. Inexistindo ato ilícito, dano ou abuso, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual não se sustenta o pleito de devolução em dobro nem a indenização por danos morais.

9. Caso a Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

10. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. (N.U 1030464-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e rejeitou embargos de declaração, mantendo a sentença de improcedência da ação. A agravante sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado e alega ilegalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, capaz de justificar a nulidade do contrato e a consequente restituição dos valores descontados, bem como a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O contrato assinado pela agravante, juntado aos autos pelo banco agravado, comprova a anuência da contratante quanto à modalidade de crédito consignado, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.

4.

Não há nos autos indícios de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, que justifiquem a nulidade do negócio jurídico ou a restituição dos valores descontados.

5.
A

jurisprudência pacífica estabelece que, uma vez demonstrada a regularidade da contratação e a ausência de prova concreta de irregularidade, não há fundamento para a declaração de nulidade do contrato ou para a condenação em danos morais e materiais.

6.

Diante da inexistência de novos elementos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática, mantém-se o entendimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1
.

A existência de contrato assinado pela parte autora afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.

2.

Para a nulidade do contrato e a restituição de valores descontados, é necessária a comprovação de vício de consentimento, o que não se verifica quando há contrato regularmente firmado.

3.

A jurisprudência reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a concordância do contratante e a ausência de irregularidades no negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1012370-97.2022.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 29.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1011107-15.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.07.2024. (N.U 1055176-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Igualmente, há que ser dito que a ideia de autonomia de vontade/liberdade contratual tem como pedra de toque a liberdade de contratar ou de se abster de contratar e, não sendo verificado no presente caso nenhum elemento que aponte para o vício de consentimento por parte da Autora quando assumido o compromisso junto à demandada, não podendo se falar em intervencionismo estatal para limitar ou no presente caso, revisar, converter ou cancelar o contrato celebrado entre as partes, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.

Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos.

Além disso, foram informados na inicial os mesmos protocolos de atendimento informados em outras quatro ações judiciais que possuem o mesmo objeto da presente demanda, de modo que, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no artigo 55, da Lei nº 9.099/95, cumulado com o artigo 81, do Código de Processo Civil.

4 – DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, SUGIRO a rejeição das preliminares, e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial.

E mais, SUGIRO O RECONHECIMENTO da litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos
arts
. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95
e Enunciado
136/FONAJE.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Submeto à homologação da MMª. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Tenaressa
Aparecida de Araújo Della
Líbera
J
uíza Leiga

Vistos, etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.

Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, com condenação em litigância de má fé, interposta por advogado com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.

Patrícia Ceni

Juíza de Direito
”
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) houve cerceamento de defesa, pois não foi intimada para apresentar impugnação à contestação; b) é idosa, vulnerável, aposentada, com baixa escolaridade e hipossuficiente economicamente; c) não houve conduta dolosa que justificasse a condenação por litigância de má-fé; d) o fato de ter utilizado o cartão não significa ciência plena dos termos contratuais e consequências financeiras; e) o contrato de cartão RMC é complexo e de difícil compreensão para consumidores hipossuficientes; f) foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado convencional; g) o banco não comprovou que informou adequadamente sobre a natureza do produto contratado. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé e os honorários advocatícios. Subsidiariamente, postulou a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade do contrato.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.
Na oportunidade, a parte reclamada argumentou que as razões recursais não observaram o princípio da dialeticidade recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025